Tribunal: STF
Processo: Rcl 50789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. LIMINAR DEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, ajuizada por Cemig Distribuição S.A., contra decisão da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0010944-54.2016.5.03.0111, que teria contrariado a decisão desta Suprema Corte proferida na ADPF nº 324 e a Súmula Vinculante nº 10.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante formula as seguintes asserções:



    (i) cuida-se de reclamação trabalhista, proposta em desfavor de Aec Centro de Contatos S/A. e Cemig Distribuição S/A., em que postulada a declaração de vínculo empregatício diretamente com a segunda empresa, tomadora de serviços, com os consectários;



    (ii) o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos no que dizem com o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a concessionária de serviços de distribuição de energia elétrica, ao entendimento de que não caracterizada a terceirização ilícita;



    (iii) contra a sentença, interposto recurso ordinário pelo trabalhador, que foi parcialmente provido, para declarar a ilicitude da terceirização e reconhecer a isonomia de direitos com os empregados da Cemig Distribuição S/A. Na sequência, a Corte Regional, a fim de evitar supressão de instância, determinou o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que seja proferida nova decisão acerca dos demais pedidos obreiros; 



    (iv) contra o acórdão, interposto recurso de revista por Aec Centro de Contatos S/A., a que negado seguimento, porquanto impugnada decisão interlocutória, irrecorrível de imediato, com base na Súmula 214 do TST. Na ocasião, a Cemig Distribuição S/A apresentou protesto antipreclusivo, a fim de resguardar o direito de recorrer no momento oportuno;



    (v) manejado agravo de instrumento em recurso de revista por Aec Centro de Contatos S/A., foi desprovido, ante a irrecorribilidade da decisão de natureza interlocutória.



    3. A reclamante narra que foi condenada a pagar verbas decorrentes de relação de emprego sob o fundamento de que houve terceirização ilícita da atividade-fim da tomadora de serviços. 



    Argumenta violada a autoridade do quanto decidido na ADPF nº 324, oportunidade em que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Acresce que o órgão reclamado negou vigência ao art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, em contrariedade à Súmula Vinculante 10.



    Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    2. Alega-se nesta reclamação a violação tanto do que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF nº 324 quanto da Súmula Vinculante nº 10.



    3. A Corte de origem, sob fundamento da isonomia, deferiu a trabalhador terceirizado os benefícios da categoria da empresa na qual realizada a prestação de serviços. Reproduzo, na fração de interesse, o acórdão reclamado, proferido em 08.3.2018 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região ao exame de recurso ordinário:



    “SERVIÇOS DE TELEMARKETING. EXECUÇÃO DE ATIVIDADES-FIM. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. Não se pode pensar a atividade de operação e exploração de sistemas de geração, transmissão, distribuição e campos de energia sem atendimento direto ao usuário. Assim, não há como negar que o labor do autor, operador de telemarketing, no atendimento a clientes da Cemig Geração e Transmissão S.A., é essencial à consecução do próprio objeto social da tomadora dos serviços, devendo ser considerada ilícita a terceirização.



    [...]



    É incontroverso que o autor prestou serviços nas dependências da 1ª ré, AeC Centro de Contatos S/A, como operador de telemarketing, atendendo clientes da 2ª ré, Cemig Distribuição S.A.



    [...]



    Não se pode pensar a atividade de operação e exploração de sistemas de geração, transmissão, distribuição e campos de energia, sem atendimento direito ao usuário. Assim, não há como negar o labor do autor em serviços diretamente ligados à dinâmica empresarial da tomadora de serviços. A atividade desenvolvida pelo obreiro é necessária à consecução do próprio objeto social da contratante (Cemig), nela inexistindo acessoriedade ou especialização.



    Desta forma, não resta dúvida de que o autor atuava em atividade-fim da Cemig, desempenhando atividade essencial para a consecução da finalidade principal da empresa tomadora de serviços.



    Quanto às atividades que podem ser alvo de terceirização no setor elétrico, salienta-se, inicialmente, que a Lei 8.987/1995, a qual dispõe acerca do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da CR/88, estabelece no artigo 25, §1º que: 



    "Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados." (grifei)



    Por uma interpretação estritamente literal do artigo supracitado, sob a ótica de que as "atividades inerentes" seriam aquelas essenciais e intrinsecamente relacionadas ao próprio serviço objeto da concessão, poder-se-ia chegar ao entendimento de que as concessionárias de serviço público, em geral, têm a faculdade de terceirizar atividade-fim.



    [...]



    Não há como vislumbrar que o termo "atividades inerentes", utilizado no artigo 25, § 1° da Lei 8.987/1995, confunda-se com "atividade-fim", expressão cunhada pela doutrina e jurisprudência para se referirem às atividades essenciais à dinâmica empresarial, já que se estaria permitindo que o serviço público concedido, ou parcela dele, seja prestado por empresa que não se sujeitou à licitação.



    A transferência da execução de parte do serviço público, ou seja, de atividade-fim da concessionária somente pode dada na forma do artigo 26 da Lei 8.987/1995.



     Com isso, o artigo 25 da Lei 8.987/1995 não constitui respaldo legal para viabilizar a terceirização de atividade-fim das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, já que a autorização para terceirizar se dá em atividades meio apenas. Destarte, entendo que a terceirização realizada deve ser declarada ilícita, tendo em vista que o autor atuou em atividade-fim da 2ª ré, desempenhando atividade essencial para a consecução da finalidade principal da empresa tomadora de serviços.



    [...]



    Por todo exposto, em se tratando de terceirização ilícita, haja vista que houve a contratação de terceiros para a consecução de atividades atinentes ao objetivo social da segunda ré, a Súmula 331, I, do TST preconiza que o vínculo de emprego deve ser reconhecido diretamente com o tomador dos serviços.



    No entanto, como a tomadora dos serviços é da Administração Pública e se sujeita aos ditames do artigo 37, II da CR/88, o reconhecimento do vínculo não pode ser declarado, diante da ausência do certame público.



    Ademais, verifico que a análise do caso restringiu-se ao tratamento isonômico a ser conferido aos empregados da empresa prestadora de serviço em relação àqueles integrantes dos quadros da tomadora de serviço.



    Nesse contexto, para solução do caso em exame, transcrevo o entendimento preconizado na Tese Jurídica Prevalecente nº 5 deste Regional, cujo conteúdo é o seguinte:



    [...]



    A situação vertente merece especial atenção, pois a 2ª ré sequer deveria ter cogitado terceirizar os serviços contratados com a 1ª ré e prestados pelo autor. Ou seja, a ilicitude consiste na própria contratação, que sequer deveria ter ocorrido. Dessa forma, a própria contratação representa fraude.



    Ante tais considerações, declaro a ilicitude da terceirização entre as rés e reconheço isonomia de direitos com os empregados da 2ª ré (Cemig Distribuição S.A.), sem a declaração do vínculo de emprego com a 2ª demandada e qualquer violação ao artigo 37, II, da Constituição da República.



    Embora ilícita a terceirização nesse caso, como a contratação direta pela CEMIG depende de aprovação em concurso público, pela regra do inciso II e parágrafo 2º artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade direta da CEMIG pelos débitos trabalhistas constituiria violação ao mencionado dispositivo constitucional. Assim, cabe apenas a responsabilização subsidiária da 2ª ré, pelo entendimento do item V da Súmula 331 do Colendo TST.



    [...]



    Portanto, faz jus o obreiro ao tratamento isonômico com os trabalhadores da tomadora de serviços, 2ª reclamada, inclusive com relação aos benefícios previstos nos instrumento coletivos, em respeito ao disposto no art. 5º, caput, e 7º, XXX, da CF. 



    Diante do exposto, provejo parcialmente o recurso do autor para declarar a ilicitude da terceirização e reconhecer a isonomia de direitos com os empregados da 2ª ré (CEMIG Distribuição S.A.), bem como a responsabilidade subsidiária da 2ª demandada. 



    Contudo, a fim de evitar supressão de instância, determino o retorno dos autos à origem, para que seja proferida nova decisão, como se entender de direito, para o julgamento dos demais pedidos formulados na inicial”.



    4. Conquanto tenha ocorrido o julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho, não se pode dizer, ao menos nesse juízo preliminar, que se operou o efeito substitutivo quanto ao ato judicial apontado como reclamado, na forma do art. 1.008 do CPC (“Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”). Isso porque o Tribunal Superior do Trabalho, ao desprover o agravo de instrumento, manteve a decisão que negara seguimento ao recurso de revista, à mera compreensão de que incabível a impugnação de decisão interlocutória, nos termos do Enunciado da Súmula 214 do TST.



    5. De início, incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324, julgada em 30.8.2018, com ata de julgamento publicada em 03.9.2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado.



    6. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.08.2011 - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA anterior ao paradigma INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015). 



    7. No que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Órgão reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim da empresa tomadora de serviços (concessionária de serviço público), teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte. 



    8. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Órgão reclamado no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.



    9. No entanto, decisões desta Suprema Corte revelam a interpretação jurídica majoritária no sentido de que denota afronta à Súmula Vinculante 10 o afastamento – por órgão judicante e sob fundamento da isonomia – do comando normativo que permite a realização da terceirização das atividades inerentes ao serviço pelas concessionárias de serviço público (Lei nº 8.987/1995, art. 25, § 1º).



    10. A esse respeito, a Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria – vencida esta Relatora –, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos análogos ao presente. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados (grifei):



    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018).



    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-8 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 36288 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Prevalece nesta Suprema Corte a interpretação jurídica de que denota afronta à Súmula Vinculante 10 o afastamento, por órgão judicante e sob o fundamento da isonomia, do comando normativo que permite a realização da terceirização das atividades inerentes da tomadora de serviços (Lei nº 8.987/1995, art. 25, § 1º ou Lei 9.472/1997, art. 94, II). Precedentes. 2. Ressalvado o entendimento desta Relatora, a decisão recorrida foi proferida em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 37422 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 20.9.2021).



    11. No mesmo sentido, tem decidido a 2ª Turma desta Suprema Corte (grifei):



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO. AFASTAMENTO DO ART. 25, § 1º DA LEI 8.987/1995. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O acórdão reclamado afastou a aplicação do § 1° do art. 25 da Lei 8.987/1995 com fundamento no princípio da isonomia, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10, razão pela qual julga-se procedente a reclamação. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 35207 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.01.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA NORMA EM DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Embora a 2ª Turma do Tribunal de origem não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, foi afastada a aplicação da Lei 8.987/1995. O referido órgão fracionário, desse modo, exerceu controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da Constituição, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeitar à cláusula de reserva de Plenário. III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 739 da Repercussão Geral, entendeu que é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42602 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    12. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar, ao menos nesse juízo não exauriente, a compreensão prevalecente nesta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário. 



    13. Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro o pedido de liminar para suspender o ato reclamado, exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do processo nº 0010944-54.2016.5.03.0111, e seus efeitos, até o julgamento do mérito desta reclamação. 



    14. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC. 



    15. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação no prazo legal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora